Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE OUTRA FILHA. NOVA PENSÃO ALIMENTÍCIA. REVISÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil, não há interesse recursal na hipótese em que o apelante pleiteia gratuidade de justiça concedida na origem.
II. Salvo quando o alimentante tem uma situação financeira confortável, o nascimento de outra filha, com a instituição de nova pensão alimentícia, afeta a sua capacidade de pagamento e, por via de consequência, dá respaldo à redução proporcional dos alimentos, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
III. Apelação conhecida parcialmente e provida em parte.